Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701272-50.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ LEITE OLIVEIRA, CAMILA HOSKEN CUNHA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre a petição de id 30341476. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator